Tribunal: STJ
Processo: 0021041-47.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838991 - SE(2025/0013329-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) - DF016785
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: ANAI PEREIRA MAIA
REPR. POR
: ARMANDO PEREIRA MAIA
ADVOGADOS
: DIOGO DORIA PINTO - SE004071
ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - SE005632
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO - SE005713
CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EQUILÍBRIO
ATUARIAL. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. SÚMULAS
N. 5, 7 E 83 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
2. O Tribunal de origem concluiu que a pretensão da parte autora não consiste na criação
de um novo benefício, mas na correta aplicação da regra de cálculo prevista no
regulamento do plano, para a qual o participante e a patrocinadora contribuíram ao longo
da relação contratual.
3. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 907/STJ,
segundo o qual "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele
vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade".
4. A Corte de origem afastou a tese de desequilíbrio atuarial, consignando que a
aplicação da regra não implica a concessão de benefício sem custeio, mas sim a garantia
de que seja pago de acordo com o custeio previamente estabelecido.
5. A agravante sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos da Lei
Complementar no
ao criar um benefício sem a correspondente fonte de custeio,
109/2001
gerando desequilíbrio atuarial para o plano, e que a forma correta de cálculo do benefício
deveria ser verificada pela análise conjunta dos dispositivos do regulamento do plano de
benefícios.
Documento eletrônico VDA55100976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bf61fb3c-e520-4a67-a7e2-45cb03376cd2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a fórmula de cálculo aplicável à
suplementação de pensão por morte, conforme prevista no regulamento do plano de
previdência privada, está em conformidade com o equilíbrio atuarial e a necessidade de
prévia fonte de custeio, bem como se o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema
Repetitivo
que determina que o regulamento aplicável ao participante de plano
907/STJ,
fechado de previdência privada para cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade.
8. A aplicação da fórmula de cálculo prevista no regulamento do plano não implica a
criação de novo benefício ou aumento do valor nominal do benefício sem a
correspondente reserva matemática, considerando que houve contribuição do
beneficiário falecido e da patrocinadora ao longo da vida contributiva.
9. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reinterpretação de
cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
10. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da decisão
agravada mantém o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bf61fb3c-e520-4a67-a7e2-45cb03376cd2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838991 - SE(2025/0013329-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) - DF016785
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: ANAI PEREIRA MAIA
REPR. POR
: ARMANDO PEREIRA MAIA
ADVOGADOS
: DIOGO DORIA PINTO - SE004071
ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - SE005632
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO - SE005713
CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EQUILÍBRIO
ATUARIAL. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. SÚMULAS
N. 5, 7 E 83 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
2. O Tribunal de origem concluiu que a pretensão da parte autora não consiste na criação
de um novo benefício, mas na correta aplicação da regra de cálculo prevista no
regulamento do plano, para a qual o participante e a patrocinadora contribuíram ao longo
da relação contratual.
3. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento firmado no Tema Repetitivo 907/STJ,
segundo o qual "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele
vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade".
Documento eletrônico VDA54724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:26
Código de Controle do Documento: 5d9573d6-8861-40f5-b340-aaeb9197d883

4. A Corte de origem afastou a tese de desequilíbrio atuarial, consignando que a
aplicação da regra não implica a concessão de benefício sem custeio, mas sim a garantia
de que seja pago de acordo com o custeio previamente estabelecido.
5. A agravante sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos da Lei
Complementar no
ao criar um benefício sem a correspondente fonte de custeio,
109/2001
gerando desequilíbrio atuarial para o plano, e que a forma correta de cálculo do benefício
deveria ser verificada pela análise conjunta dos dispositivos do regulamento do plano de
benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a fórmula de cálculo aplicável à
suplementação de pensão por morte, conforme prevista no regulamento do plano de
previdência privada, está em conformidade com o equilíbrio atuarial e a necessidade de
prévia fonte de custeio, bem como se o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema
Repetitivo
que determina que o regulamento aplicável ao participante de plano
907/STJ,
fechado de previdência privada para cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade.
8. A aplicação da fórmula de cálculo prevista no regulamento do plano não implica a
criação de novo benefício ou aumento do valor nominal do benefício sem a
correspondente reserva matemática, considerando que houve contribuição do
beneficiário falecido e da patrocinadora ao longo da vida contributiva.
9. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reinterpretação de
cláusulas contratuais e reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
10. A ausência de novos subsídios capazes de alterar os fundamentos da decisão
agravada mantém o entendimento firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:26
Código de Controle do Documento: 5d9573d6-8861-40f5-b340-aaeb9197d883

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE assim ementado
(fls. 311-313):
APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO DE
BENEFÍCIO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE DA
PETROBRAS PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO
DA DEMANDA. NÃO ACOLHIDA. DESCABIDA TAL
INTERVENÇÃO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA
DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E A
AUTONOMIA
PATRIMONIAL
DO
ENTE
PREVIDENCIÁRIO.
APLICAÇÃO
DO
REGULAMENTO
VIGENTE
QUANDO IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS PARA
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PENSÃO POR
MORTE - TEMA 907 STJ. CONTROVÉRSIA SOBRE A
FORMA DO CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE
PAGA PELA PETROS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31
DO REGULAMENTO, p. 16 (e-STJ Fl.311) SEGUNDO O
QUAL A FÓRMULA PARA REFERIDO CÁLCULO SE
TRADUZ
DA
SEGUINTE
MANEIRA:
SP
(SUPLEMENTO DE PENSÃO) = SA (SUPLEMENTO
DE APOSENTADORIA) X PF (PARCELA FAMILIAR =
50% + 10% PARA CADA BENEFICIÁRIO, ATÉ O
LIMITE DE 5). EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PAGO
PELO INSS PARA O CÁLCULO DA PENSÃO, VISTO
QUE AQUELE JÁ FOI CONSIDERADO PARA O
CÁLCULO
DA
APOSENTADORIA.
NÃO
OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E DE
VIOLAÇÃO
À
RESERVA
MATEMÁTICA,
PORQUANTO O APORTE FOI REALIZADO PELO
BENEFICIÁRIO E PELA PATROCINADORA NO
MOMENTO OPORTUNO, DURANTE TODA A SUA
VIDA CONTRIBUTIVA E CONTINUARÁ SENDO
REALIZADO MEDIANTE OS DESCONTOS DAS
CONTRIBUIÇÕES NO BENEFÍCIO DA PENSIONISTA.
NÃO SE ESTÁ CRIANDO OU AUMENTANDO O
VALOR DO BENEFÍCIO. NA VERDADE, HAVERÁ
ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO EM
FAVOR DAQUELA QUE EFETIVAMENTE FIGURA
COMO BENEFICIÁRIA-DEPENDENTE, p.17 (e-STJ Fl.
312) NOS EXATOS TERMOS DO REGULAMENTO
VIGENTE AO TEMPO DA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
TEMAS No 955 E 1021 DO STJ. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
Documento eletrônico VDA54724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:26
Código de Controle do Documento: 5d9573d6-8861-40f5-b340-aaeb9197d883

CORREÇÃO DE OFÍCIO PARA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 111 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. UNÂNIME.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
equivocou-se ao aplicar o óbice das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, pois a controvérsia seria
unicamente de direito, não demandando reexame de provas ou cláusulas contratuais.
Aduz, ainda, que o acórdão recorrido, ao aplicar uma interpretação literal
do regulamento, violou os artigos 3o, 5o e 18, § 2o, da Lei Complementar no 109/2001,
pois teria criado um benefício sem a correspondente fonte de custeio, gerando
desequilíbrio atuarial para o plano.
Sustenta, outrossim, que "a forma correta de cálculo do benefício deve ser
verificada através da análise conjunta dos dispositivos do Regulamento do Plano de
Benefícios", e não pela aplicação isolada de um único artigo, de modo que o acórdão
recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência desta Corte.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 518-536).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à definição da fórmula de cálculo aplicável à
suplementação de pensão por morte e à conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte Superior, especialmente no que tange ao equilíbrio atuarial e à
necessidade de prévia fonte de custeio.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao analisar a
controvérsia, concluiu que a pretensão da parte autora não consiste na criação de um
novo benefício, mas na correta aplicação da regra de cálculo prevista no regulamento do
plano, para a qual o participante e a patrocinadora contribuíram ao longo da relação
contratual.
O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento firmado por esta Corte no
julgamento do Tema Repetitivo
segundo o qual "o regulamento aplicável ao
907/STJ,
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade".
Documento eletrônico VDA54724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:26
Código de Controle do Documento: 5d9573d6-8861-40f5-b340-aaeb9197d883

Ademais, a Corte de origem, com base na análise do conjunto fático-
probatório e das cláusulas do regulamento, afastou a tese de desequilíbrio atuarial,
consignando que a aplicação da regra não implica a concessão de benefício sem custeio,
mas sim a garantia de que seja pago de acordo com o custeio previamente estabelecido.
O acórdão recorrido foi expresso ao afastar a tese de desequilíbrio,
consignando que (fl. 323):
Em relação à alegação de que a sentença viola o equilíbrio
atuarial e a necessidade de reserva matemática, entendo
não proceder, porquanto, o aporte já foi realizado pelo
beneficiário falecido e pela Patrocinadora no momento
oportuno, durante toda a sua vida contributiva, e
continuarão sendo descontadas da pensão por morte as
contribuições. Isso porque, aqui não se está criando nova
benesse nem aumentando o valor nominal do benefício a
que faz jus a apelada. Na verdade, haverá adequação do
cálculo do benefício em favor daquela que efetivamente
figura como beneficiária-dependente, nos exatos termos do
regulamento vigente ao tempo do óbito (
- ver
19/03/2018
fls.32). Nesse toar, concluo inexistir violação aos Temas de
no 955 e 1021 do STJ, porquanto a sentença não está
criando um novo benefício e nem aumentando o valor da
suplementação sem que exista reserva matemática,
considerando que houve, efetivamente, contribuição do
beneficiário falecido para isto.

Salientou ainda que (fl.321):

[...] não houve ofensa ao entendimento firmando no Tema
no 907 do STJ. Inclusive, a Petros não indica outro
Regulamento, diferente do aplicado na sentença, a ser
observado; tão somente, em todo seu recurso, discorreu
sobre a fórmula do cálculo do benefício previdenciário a
ser aplicada, sustentando que deve ser considerado o
benefício pago pelo INSS, somando-o à aposentadoria paga
pela PETROS, para o cálculo dos 60% devidos a título de
pensão. Na realidade, trata-se de mera interpretação dos
dispositivos do Regulamento aplicável ao caso.

Nesse contexto, a revisão do entendimento do Tribunal de origem, para
acolher a tese da agravante de que a interpretação do regulamento deveria ser sistemática
e que a fórmula aplicada gera desequilíbrio, demandaria, inevitavelmente, a
reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência pacífica
desta Corte, incide, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:26
Código de Controle do Documento: 5d9573d6-8861-40f5-b340-aaeb9197d883

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:26
Código de Controle do Documento: 5d9573d6-8861-40f5-b340-aaeb9197d883

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.991 / SE
Número Registro: 2025/0013329-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210414720238250001 202313600620 202400713147 202400722865 210414720238250001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) - DF016785
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: ANAI PEREIRA MAIA
REPR. POR
: ARMANDO PEREIRA MAIA
ADVOGADOS : DIOGO DORIA PINTO - SE004071
ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - SE005632
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO - SE005713
CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI E OUTRO(S) - DF016785
Documento eletrônico VDA55073913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: b922a475-f940-44cf-b9f3-a172a3a91e24

RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: ANAI PEREIRA MAIA
REPR. POR
: ARMANDO PEREIRA MAIA
ADVOGADOS : DIOGO DORIA PINTO - SE004071
ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - SE005632
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO - SE005713
CAIO HENRIQUE CARDOSO DE ARAÚJO - SE013796
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: b922a475-f940-44cf-b9f3-a172a3a91e24